Tribunal: TJDFT
Processo: 0747584-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747584-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINA APARECIDA REIS BALDINI DE FIGUEIREDO, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 174377621 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por REGINA APARECIDA REIS BALDINI DE FIGUEIREDO E OUTROS, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que apresentou petição demonstrando que os cálculos homologados estavam incorretos; que a correção do precatório é possível enquanto não efetuado o pagamento; que a matéria não se submete à preclusão; que se aplicam os juros de poupança variáveis em função da taxa Selic. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a aplicação dos juros da poupança, apurados em função da meta da taxa Selic, a partir da Lei n. 12.703/12. Alternativamente, pleiteia nova remessa à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, após a juntada da planilha de cálculos por parte do exequente, o Distrito Federal apresentou impugnação, alegando suposto excesso de execução (ID 139798180 dos autos de origem). Na sequência, o juízo de origem determinou a intimação da parte agravante para realização de novos cálculos, observando as diretrizes do título executivo judicial (ID 142812958 dos autos de origem). Devidamente intimado para manifestação sobre os novos cálculos, o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 148829799 dos autos de origem), circunstância que ensejou a homologação do valor apresentado (decisão de ID 148845222 dos autos de origem). Observe-se que a mencionada decisão também não foi objeto de impugnação tempestiva. Por ato ordinatório de ID 15170476 (autos de origem), os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, para retenção dos honorários e cálculo das custas. Ou seja, não mais se discutia o eventual desacerto do valor homologado. De fato, dispõe o artigo 1o-E da Lei n. 9.494/97 que são passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor. Todavia, não obstante se reconheça a existência de divergência sobre a questão, o mencionado dispositivo legal “autoriza somente a correção de erros meramente aritméticos, e em que pese o esforço argumentativo empreendido pelo agravante para sustentar o contrário, é pacífico o entendimento de que o erro quanto ao termo inicial da incidência de correção monetária ou de juros não pode ser tomado como erro material, pois caracteriza erro no critério de cálculo” (RECURSO ESPECIAL No 1851009 - MG (2019/0067344-2, RELATOR Ministro BENEDITO GONÇALVES DATA DA PUBLICAÇÃO 19/08/2022). Ou seja, a permissão contida na Lei n. 9.494/97 é de correção de erro meramente aritmético, facilmente identificável, e não se modificação de parâmetros de juros, a partir de interpretação da legislação. No caso, não se trata de erro de cálculo (artigo 494, I, do Código de Processo Civil), mas discordância quanto ao índice eleito pelo exequente. Se ao Distrito Federal foi facultada manifestação prévia à homologação, e foi observado o prazo recursal após a homologação, a ausência de irresignação tempestiva obsta nova análise da matéria no curso do cumprimento de sentença. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora